Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-11.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000740-11.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), LUNA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 15.138.466/0001-25 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela perda do objeto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000740-11.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Giron Indústria e Comércio de Madeiras - Eireli

Impetrado:

Dr. Rodrigo Roberto Curso, Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá – MT

Litisconsorte

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia deferimento do pedido de suspensão do leilão dos bens apreendidos, se houve o arquivamento do Termo Circunstanciado, em razão do leilão e a consequente expedição do Alvará em favor do Impetrante.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança distribuído, em 10/09/2020, pela impetrante, com sede no município de Manicoré/AM, contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida no Termo Circunstanciado nº 607-80.2020.8.11.0082, em trâmite no Juizado Volante Ambiental de Cuiabá/MT, que decretou o perdimento da carga de madeira apreendida em 22/12/2019, e destinação para a venda em leilão judicial previsto para ser realizado em 14/09/2020.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID nº 58201951, para suspender o leilão da madeira apreendida, no Termo Circunstanciado nº 607-80.2020.8.11.0082.

O Litisconsorte passivo necessário apresentou manifestação pela perda do objeto, conforme ID 61349960.

A autoridade apontada como coatora não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID nº 88936454.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

No presente caso, o Mandado de Segurança foi manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida no Termo Circunstanciado nº 607-80.2020.8.11.0082, que decretou o perdimento da carga de madeira apreendida em 22/12/2019, e destinação para a venda em leilão judicial previsto para ser realizado em 14/09/2020.

Em consulta ao TCO nº 607-80.2020.811.0082, verifico que em decisão lançada no ID 40672899, a autoridade coatora assim decidiu:

“Diante do exposto,
ACOLHO
a promoção ministerial proferida em audiência preliminar (id. 38386683) e
DETERMINO
o arquivamento do feito, ressalvada a hipótese do artigo 18, do CPP.

Por conseguinte,
REVOGO
a decisão que declarou o perdimento antecipado dos produtos florestais aprendidos (id. 38386678) .

Com efeito, considerando que houve a alienação dos bens apreendidos, conforme certificado nos autos (id. 40539518),
DETERMINO
a intimação da parte interessada GIRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS – EIRELI, por seu representante legal, para que informe seus dados bancários para expedição de alvará eletrônico, no valor correspondente à arrematação.

Junte-se aos autos a nota de arrematação referente ao produto florestal apreendido neste feito e alienado judicialmente.

Com as informações bancárias da empresa GIRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS – EIRELI, expeça-se alvará para levantamento do valor de arrematação dos bens alienados.”

Verifico ainda que já foi expedido o Alvará (ID 45291085), e em 07/12/2020 o feito foi arquivado definitivamente.

Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021